Tribunal: CARF
Processo: 10166.005692/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma e suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.005692/2010-23
ACÓRDÃO
2202-011.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DE AQUINO PERPETUO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO
PARA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-
JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma e suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do
dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).

ACÓRDÃO
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005692/2010-23
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
IRPF 2007, ano calendário 2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da
DRF/ Brasília.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:

Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
Suplementar..............
0,00
Multa
de
ofício
(75%)...................................................
0,00
Juros
de
Mora
(calculados
até
30/06/2010)................
0,00
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física...................................
373,00
Multa
de
Mora
(não
passível
de
redução).....................
74,60
Juros
de
Mora
(calculados
até
30/06/2010)................
123,31
Valor
do
Crédito
Tributário
apurado.............................
570,91

O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005692/2010-23
3
Dedução Indevida de Carnê-Leão – valor: R$ 373,00. Consideram-se os valores
pagos de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007, que correspondem aos
rendimentos auferidos de janeiro a dezembro de 2006.
A ciência do Lançamento ocorreu em 29/06/2010 (fls. 32) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 07/07/2010 (fls. 02), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que na DIRPF/2007 foi usado o regime de
caixa. A competência do mês 12/2005 foi paga em 01/2006 e não foi lançada na
DIRPF/2006. Em razão disso requer a devolução do valor de R$ 373,00 ou a
compensação do valor devido se tal recolhimento for impugnado.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2007
Ementa: GLOSA DE CARNÊLEÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantida a glosa nos casos em que o contribuinte não comprovar que o rec
olhimento a esse título se refere a rendimentos auferidos dentro do ano calendár
io, ainda que pagos dentro do prazo, no ano calendário seguinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recolhimentos de IRRF/carnê-leão
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Não conheço do recurso voluntário, devido à alteração de sua causa de pedir e
pedido.
Diz o recorrente, textualmente (fls. 45):

Conforme voto do Acórdão 03-53.129 — 3aTurma da DRJ/BSB, há a orientação
para formular em processo distinto, diretamente na DRFB da jurisdição do
contribuinte, a repetição do indébito, solicitamos então, a retificação de todos os
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005692/2010-23
4
pagamentos do período de apuração de 31/12/2005 à 31/08/2006, para as
competências corretas informadas na DIRPF Exercício 2007 Ano calendário 2006,
passando a conter todos os 09 pagamentos, (em anexo). (grifamos)

Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma e
suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta
de “dialeticidade”).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original